Tribunal: TJDFT
Processo: 0001188-76.2011.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Vistos etc. Não tendo havido manifestação de desconformidade, pelas partes, com respeito à digitalização processual realizada, arquivem-se o feito, conforme as instruções de praxe, considerando o trânsito em julgado da r. decisão proferida nos autos dos embargos à execução. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 31 de maio de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator